Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVANTE: CELSO MÁRQUES DE PÁDUA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELSO MÁRQUES DE PÁDUA contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000064-83.2019.8.11.0021 ajuizada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, saneou o feito invertendo o ônus da prova.
Nas razões recursais, o agravante alega que “recentemente em apreciação aos REsps 1.847.562/RO e 1.852.436/PR, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 14 de fevereiro de 2020, indicou os recursos como Representativos de Controvérsia, para reafirmar, esclarecer ou modificar o entendimento do Enunciado 618”.
Sustenta que “o próprio STJ deu ênfase a matéria, mesmo que sumulada, podendo, inclusive rever seu posicionamento”.
Assevera que “a redação da Súmula 618 gerou inúmeras dúvidas, especialmente sobre o que abarcaria o conceito de “ações de degradação ambiental”, inclusive, a aplicação do instituto tem gerado inversão da carga probatória de forma indiscriminada, tanto em ações coletivas que buscam reparação por dano ambiental, como nas ações individuais de natureza indenizatória por alegação de dano ambiental”.
Aduz que “diante da Ação Civil Pública proposta em face de pessoa física, e como veremos sem indicações precisas sobre suposto dano ambiental, atuando genericamente, deve ser a decisão inicial suspensa, até este Tribunal melhor aprofunde o caso, ou que o STJ melhor analise a situação sobre a inversão do ônus da prova nestes casos”.
Afirma que “não houve descumprimento da legislação ambiental, visto que não foi indicado pelo Ministério Público onde estaria a Área de Preservação Permanente APP (...) Para piorar a situação, o local apontado pelo Ministério Público, qual seja Rodovia MT-326, Km 20, Município de Cocalinho-MT, fica distante 45 km (quarenta e cinco quilômetros ) da propriedade do Agravante”.
Alega que “não ficou demonstrado, nem mesmo por mapas ou laudos, qual seria o exato local da suposta área degrada, quantos hectares, ambiente com queimadas, ou mesmo a extensão do suposto dano ambiental, e se pertencente ao Agravante”.
Sustenta que “não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação ao Requerido, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas”.
Assevera que “O perigo da demora se dá porque, sem suspender a decisão inicial, o processo continuará, com produção de provas a cargo do Requerido, dispêndio de gastos, inclusive pela dificuldade, até porque o Ministério Público nem mesmo indicou com precisão onde seria a suposta área degrada e o proprietário”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para afastar a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restaram demonstrados o periculum in mora e a relevância da fundamentação.
Em momento anterior, o Juízo a quo concedeu a tutela antecipada, com fundamento na probabilidade do direito demonstrada através do Laudo Técnico n. 046/SEMA/DUBBARRA/2016 e das fotografias em que evidenciam a existência de edificação pelo agravante visando à construção de condomínio de chácaras com destinação comercial, porém, aparentemente sem as devidas licenças ambientais para o empreendimento.
Sucessivamente, o Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova, agiu corretamente, uma vez que todas as provas, juntadas nos autos da ação pelo Ministério Público, corroboram a acusação das práticas de danos ambientais, portanto, o dever de afastar referida responsabilização cabe ao dono da propriedade rural autuada.
Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão:
Súmula 618 A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
Não obstante o agravante alegue a possibilidade de revisão da mencionada súmula pelo STJ, até o presente não há qualquer sinalização da Corte Superior neste sentido.
Outrossim, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que haverá dispêndio financeiro.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora